Tribunal: TJPA
Processo: 0806390-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806390-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIEL FERNANDES SALAZAR

AGRAVADO: ERMINIA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA EX RE. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. DÍVIDA MUITO SUPERIOR A TRÊS MESES DE ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Estamos diante de modalidade de despejo por falta de pagamento, caracterizando a chamada mora ex re, o que torna desnecessária tal notificação

II -
Quanto à alegação de exigência de caução, também despicienda, posto que estamos diante de falta de pagamento de aluguéis desde abril de 2022, gerando dívida muito superior ao período de três meses.

III - O próprio crédito da Agravante serve para garantir a eventual necessidade de ressarcimento caso a liminar seja posteriormente revogada

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806390-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIEL FERNANDES SALAZAR

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ERMINIA FREIRE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
OZIEL FERNANDES SALAZAR
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Despejo por falta de pagamento movida por
ERMINIA FREIRE
.

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência no sentido de determinar a imediata desocupação do imóvel objeto da demanda, ante a falta de pagamento.

Alega que a parte Agravada não notificou extrajudicialmente a parte ré para a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, desrespeitando a regra prevista nos artigos 6º e 46 § 2º da Lei 8245/91, sendo invalida a sua citação, devendo a ação principal ser extinta sem resolução de mérito.

Aduz que a liminar teria sido deferida mesmo sem que tivesse sido prestada a caução de três meses de aluguel, a qual seria plenamente possível de se obter.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e sua posterior confirmação com a reforma da decisão agravada.

Acostou documentos.

Esta Relatora indeferiu seu pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806390-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIEL FERNANDES SALAZAR

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ERMINIA FREIRE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à sua análise exauriente.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
OZIEL FERNANDES SALAZAR
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Despejo por falta de pagamento movida por
ERMINIA FREIRE
.

A decisão agravada deferiu o pedido de liminar da Agravada no sentido de determinar a imediata desocupação do imóvel objeto da demanda, ante a falta de pagamento.

A insurgência do Agravante pauta-se no fato de não ter ocorrido sua notificação extra judicial para a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, desrespeitando a regra prevista nos artigos 6º e 46 § 2º da Lei 8245/91.

Nesse sentido não assiste razão à Recorrente conforme bem salientei em momento de apreciação de seu pedido de tutela sumária, haja vista que estamos diante de modalidade de despejo por falta de pagamento, caracterizando a chamada mora ex re, o que torna desnecessária tal notificação.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
DESPEJO

POR

FALTA
DE
PAGAMENTO
C/C COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA
.
MORA

EX

RE
. Os juros de
mora
, decorrentes do inadimplemento em contrato de locação, fluem a partir do vencimento de cada parcela em atraso, independente de
notificação
.
Mora

ex

re
. Sentença modificada quanto ao termo inicial dos juros. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50134252820208210008, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 20-07-2022)

Quanto à alegação de exigência de caução, também despicienda, posto que estamos diante de falta de pagamento de aluguéis desde abril de 2022, gerando dívida muito superior ao período de três meses.

Logo, o próprio crédito da Agravante serve para garantir a eventual necessidade de ressarcimento caso a liminar seja posteriormente revogada.

Nesse sentido:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL.
DESPEJO

POR

FALTA
DE
PAGAMENTO
. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC C/C ART. 59, §1º, IX, DA LEI Nº 8.245/1991. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA PELA INQUILINA.
DÍVIDA

SUPERIOR
A
TRÊS

MESES
DE ALUGUEL. DESNECESSÁRIA
CAUÇÃO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. CONFIRMADA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52584343420228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 14-06-2023)

Concluo que não há o que ser modificado na decisão combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2023